Tribunal: TJDFT
Processo: 0002442-86.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: NECESSÁRIA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (“CUSTOS LEGIS”). MÉRITO: SUFICIÊNCIA DA MENÇÃO, NA PROCURAÇÃO ESPECÍFICA, AO “NOMEN JURIS” DA FIGURA DELITIVA IMPUTADA AO QUERELADO (CPP, ARTIGO 44). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, MAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE MÉRITO.
I. Constatada a alegada omissão quanto à apreciação da questão prejudicial de decadência suscitada pelo Ministério Público (custos legis), “tendo em vista possível mácula existente na procuração outorgada (ID 22043574) e, por consequência, violação ao artigo 44, do CPP”.
II. No caso concreto, o querelante tomou ciência das supostas ofensas irrogadas pelo querelado em 04.9.2017, ao passo em que a queixa-crime foi ofertada em 02.3.2018.
III. Bem verdade que foi outorgada procuração com nomenclatura de “poderes especiais”, e sem referência específica aos fatos criminosos (ID 22043574). No entanto, há expressa indicação ao nomen juris da figura delitiva imputada ao querelado, o que constitui circunstância suficiente (saneadora) ao atendimento dos requisitos legais do art. 44 do CPP. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “ [...] 2. O aresto impugnado foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessária a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do crime [...]” (AgRg no REsp 1791282/SP, DJe 20/05/2019).
IV. Assim, não resulta configurada a decadência do direito de queixa (CPP, art. 38) a subsidiar a pretendida declaração da extinção da punibilidade do querelado.
V. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Analisada a questão prejudicial de decadência do direito de queixa-crime. No mérito, improvido.